Tribunal: TJPA
Processo: 0010882-75.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÃÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS FÃTICOS. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.1. Este Tribunal de JustiÃ§a, alinhado a jurisprudÃªncia das cortes superiores, possui entendimento consolidado na sÃºmula de nÂ° 14, que apregoa ser prescindÃvel a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterizaÃ§Ã£o da causa especial de aumento de pena do Â§2Â°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal Ã© firme sobre sua efetiva utilizaÃ§Ã£o durante a prÃ¡tica da conduta criminosa.2. A dosimetria penal operada observou os mandamentos legais e jurisprudenciais que informam ao tema, nÃ£o havendo reparos a serem feitos.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010882-75.2017.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TUCURUÍ - VARA CRIMINAL
APELANTE: PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
APELANTE:EDUARDO DA SILVA CABRAL
APELANTE:GLENDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO - Defensor Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.
1. Este Tribunal de Justiça, alinhado a jurisprudência das cortes superiores, possui entendimento consolidado na súmula de n° 14, que apregoa ser prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa especial de aumento de pena do §2°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa.
2. A dosimetria penal operada observou os mandamentos legais e jurisprudenciais que informam ao tema, não havendo reparos a serem feitos.
3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta

por
EDUARDO DA SILVA CABRAL, GLENDO PEREIRA DA SILVA
e
PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que os condenou por vulnerar os termos do Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, fixando-lhes as seguintes penas:
- Eduardo Da Silva Cabral, restou condenado definitivamente a pena de reclusão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado;
- Glendo Pereira Da Silva, restou condenado definitivamente a pena de reclusão de 08 (oito) anos, e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado;
- Patrícia Da Conceição Santos, restou condenada definitivamente a pena de reclusão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente semiaberto.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 09 de agosto de 2017, os ora recorrentes adentraram na residência das vítimas Marcelo da Costa Siqueira e Bernadete Bendelack - aproveitando-se do fato de estar, a residência, com sua porta aberta e, ali estando, empregaram de grave ameaça exercida através de uma arma de fogo, subtraindo com tal ato 03 (três) relógios, 01 (um) DVD, 01 (um) vídeo game, 01 (um) cordão, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) moto BROZ branca, empreendendo fuga do local após atingido o escopo delitivo proposto.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, que:
- Não pode haver incidência, na terceira fase da dosimetria penal, da causa de aumento de pena contida no Art. 157, §2°, I do Código Penal, conquanto a arma, em tese utilizada para a dinâmica delitiva, não tenha sido apreendida e periciada para atestar o seu potencial lesivo;
- Há erro na fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, devendo ser reformada e reduzida a pena base fixada.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja readequada a pena fixada em detrimento da apelante Patrícia da Conceição Santos.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

A irresignação concentra-se, precipuamente, em atacar a dosimetria penal operada pelo magistrado sentenciante, gravitando seus argumentos na primeira e terceira fase da dosimetria penal e, sobre o ponto, passo a tecer as necessárias considerações:

Ao argumentar pela exclusão da causa de aumento de pena previstas no Art. 157, §2°, I do Código Penal, aduziu que o armamento utilizado na empreitada delitiva não restou apreendido e periciado, motivo por que afirma pela impossibilidade de que possa ser utilizada, tal circunstância fática, em detrimento dos réus e, no entanto, não há como se acolher a pretensão, não merecendo a questão maiores digressões, na medida em que, em juízo, as vítimas foram firmes em delimitar que a dinâmica delitiva operou-se, sobretudo, calcada em uma arma de fogo sendo utilizada para subjuga-las, destaco:

Nesse palio, ao prestar depoimento, a vítima Marcelo da Costa Siqueira relatou em juízo:

(...)
Que os réus chegaram com uma arma de fogo e uma faca, sendo que o réu Eduardo estava na posse da arma de fogo e o denunciado Glendo com a arma branca, sendo que foi este quem determinava que a vítima baixasse sua cabeça, e que calasse a boca, ao que também encostava a faca em sua barriga durante a investida e o ameaçava.

Em seu turno, a vítima Bernadete Bendelack da Costa, em juízo, relatou que:

(...)
Que no dia do fato estava tomando banho para sair com seu filho, quando escutou latidos do cachorro, ao que perguntava ao seu filho o que o cachorro tem?, mas apenas escutou seu filho dizer procura no hacker. Nesse momento a vítima perguntou quem é?, ao passo que abriu a porta do banheiro e viu um deles botando o rosto para dentro da casa. A testemunha disse que imediatamente fechou a porta do banheiro e pensou em fingir que iria ligar para a polícia, mas pensou que se isso fizesse os réus iriam matar seu filho. Esclarece que os réus entraram pela porta da cozinha que estava aberta. Narra que vestiu a roupa e saiu do banheiro. Ao sair viu seu filho ensanguentado e um dos réus tentando matar seu cachorro. Esclarece ainda que eram quatros agentes, sendo um deles do gênero feminino. Disse que consegue reconhece todos os réus, tendo inclusive feito o conhecimento na DEPOL;
Que os réus estavam com armas, uma arma de fogo e uma arma branca, tipo faca.

Nesse diapasão, o depoimento revela que, durante a empreitada delitiva os recorrentes encontravam-se em uma ação conjunta e armados - aspecto pacífico da conduta delitiva, desvelando-se que, a questão posta a analise jurisdicional, posto que já foi sumulada por esta E. Corte, por meio do Verbete de n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O entendimento contido no verbete referido, ademais, converge para a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, destaco:

(omissis)
9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.
11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente.
Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).
(...)
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Assim, tendo as vítimas relatado que o delito restou praticado com o emprego de uma arma de fogo, não há que se falar em exclusão da dita causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo em sentença, posto que há, nos autos, plena demonstração do pressuposto fático legal para sua incidência, motivo por que mantenho a sentença, neste ponto, em sua integralidade.

Prosseguindo na análise do necessário, passo a considerar as ponderações acerca da primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor dos recorrentes, destacando que, em bloco, considerarei a dosimetria operada em detrimento dos réus Glendo Pereira da Silva e Eduardo da Silva Cabral, assim, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
- EDUARDO DA SILVA CABRAL: 1ª fase: Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, pois as vítimas foram ameaçadas de morte durante a ação, tendo inclusive uma delas sido agredida, e, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram trancadas no banheiro, sendo, portanto, de maior gravidade a ação; as consequências do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.
(...)
1ª fase: Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, pois as vítimas foram ameaçadas de morte durante a ação, tendo inclusive uma delas sido agredida, e, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram trancadas no banheiro, sendo, portanto, de maior gravidade a ação; as consequências do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Houve idêntica fundamentação fixada em detrimento dos recorrentes e, nesse passo, restaram negativados os vetores da
Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Delito
, sendo estes os vetores que passo a considerar.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Os elementos contidos nos autos revelam que, a empreitada delitiva, foi impregnada de intensa violência, tendo os recorrentes agredido as vítimas, seu animal de estimação e, ainda, ameaçado-lhes constantemente de morte, transbordando os atos de grave ameaça abstratamente necessários e contidos no tipo penal, motivo por que, a censura do presente vetor mostra-se como correta e deve ser mantida.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Dentro da conceituação esposada, o que se pode compreender é que, ao invadir uma dada residência, e ali impregnar de violência um lugar que, ao homem médio, lhe serve como refúgio social - o lar, os recorrentes emprestaram maior reprovabilidade a conduta, pautando-se tal consideração em elementos estranhos ao tipo penal mas que, em tudo influenciam sua gravidade, motivo por que sua manutenção em detrimento dos réus é medida que se impõe.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, na medida em que, ainda que a perda patrimonial seja inerente aos delitos contra o patrimônio, a elevada monta que esta representa - sobretudo quando considerado o patamar médio social em que inseridas as vítimas, mostra-se um elemento fático suficiente para sua reprovação, mantendo-se a sentença guerreada também neste ponto.

Postas as premissas necessárias, entendo que a pena fixada restou razoável e proporcional, inexistindo reparos a serem feitos para além da fundamentação contida em cada vetor já posto em detrimento dos apelantes.

Por fim, destaco a primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor da recorrente Patrícia da Conceição Santos, vejamos:

(...)
1ª fase: Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, individualmente não encontro elementos para aferir a culpabilidade da Ré, portanto, não é possível valorá-la negativamente; a ré não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que a desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias do crime, individualmente, não lhe são desfavoráveis; as consequências do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Não há, novamente, como se considerar pela fixação de sua pena base no mínimo legal, na medida em que, em seu desfavor, foi reconhecido o vetor das Circunstâncias do Delito, servindo como elemento de fundamentação as razões já destacadas alhures, sendo - igualmente - razoável e proporcional a pena base fixada em seu detrimento.

Estabelecidas todas as premissas necessárias, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator